Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701781-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA MENDES DE OLIVEIRA contra decisão de ID 223421768 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que possui empréstimos que reduzem sua capacidade financeira; que não foi observada sua capacidade econômica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O contracheque de ID 223160218 (autos de origem) demonstra o recebimento de remuneração mensal bruta de R$ 21.179,58, em valor superior ao parâmetro estabelecido na mencionada resolução, sem olvidar que a parte aparenta possuir outra fonte de renda, a partir dos depósitos mensais oriundos de Hospital das Forças (ID 223160222 dos autos de origem). Ainda que a parte comprove a existência de empréstimos consignados, no valor de R$ 4.355,79, bem como descontos decorrentes de antecipação salarial, de natureza eventual, o saldo remanescente se revela apto a arcar com as despesas processuais, sem olvidar que o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora